Tribunal: TJES
Processo: 5001792-19.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001792-19.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARCIO PANSIERE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001792-19.2022.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO:
MARCIO PANSIERE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E MANUTENÇÃO ABUSIVA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que deu parcial provimento a embargos à execução, reduzindo as astreintes arbitradas nos autos (até então limitada ao teto dos Juizados Especiais) para o valor de R$ 15.000,00, pugnando a Recorrente, entretanto, por redução ainda mais significativa. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere ao óbice imposto à suspensão de energia elétrica no imóvel do Recorrido, bem como no que tange à retirada de negativação lançada em cadastro de inadimplentes, é fato incontroverso, tendo a própria Recorrente indicado o cumprimento extemporâneo da obrigação fixada, atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(3). Nesse sentido, pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, especialmente considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de energia elétrica no cotidiano e a gravidade dos efeitos da manutenção indevida de negativação em desfavor do consumidor, de modo que, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 15.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem que fosse dado cumprimento à ordem exarada (aproximadamente 243 dias, no que se refere à baixa do gravame em cadastro de inadimplentes), bem como a gravidade dos desdobramentos provenientes do não acatamento tempestivo das determinações judiciais em comento (privação ilícita de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica -, além do prolongamento excessivo de lesão ao crédito do Recorrido), razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado nesse particular.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)